Tribunal: TJPA
Processo: 0817123-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817123-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: NADIELSON COSTA SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de lesão corporal no contexto da violência doméstica, tipificada nos arts. 129, §13, c/c 61, II, "f", do CP, com aplicação da Lei nº 11.340/2006. Sustenta a defesa ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e requer a revogação da prisão, com a substituição por medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra respaldo nos requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP; (ii) saber se é possível substituir a prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do CPP. O decreto prisional destacou a periculosidade do paciente, evidenciada pela violência praticada contra a vítima, agravada pela condição de vulnerabilidade desta.
4. Nos crimes de violência doméstica, a jurisprudência do STJ reconhece como idôneo o fundamento da necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima (CPP, art. 313, III). O risco concreto de reiteração delitiva e de intimidação da vítima, que inclusive depende financeiramente do acusado, justifica a manutenção da prisão.
5. Medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostram-se inadequadas para resguardar a integridade da vítima, pois não asseguram de modo eficaz a cessação da conduta criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Habeas corpus
conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13, art. 61, II, “f”; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313, III, 319; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/02/2020; STJ, AgRg no HC 776045/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

aos catorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional NADIELSON COSTA SANTANA, contra ato do douto juízo da 3ª Vara Criminal Distrital da Comarca de Icoaraci/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do cometimento dos delitos capitulados nos arts.

129, §13, c/c art. 61, II, "f", ambos do CPB, com aplicação da Lei n.º 11.340/2006 (lesão corporal no contexto da violência doméstica), nos autos de origem nº 0804805-04.2025.814.0201.

Alega ilegalidade na decisão que manteve a prisão cautelar, que não apresentaria os requisitos legais para justificá-la.

Liminarmente pleiteou a cassação do decreto preventivo, com a imposição de medidas cautelares alternativas, e, no mérito, a atribuição de efeito suspensivo ao ato coator.

Juntou documentos (núm. 29268696 e ss).

Indeferido o pedido liminar (núm. 29414278), o impetrado presta informações (núm. 29577145) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (núm. 29978760).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Ao se analisar os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente está sendo acusado por, supostamente, ter agredido fisicamente sua companheira, A.E.C.B., com socos e puxões de cabelo dentro do veículo automotor pertencente ao casal, quando voltavam de uma festa. O paciente teria, ainda, trancado à vitima no veículo durante horas, fato presenciado pelos vizinhos, atraídos pela buzina acionada intensamente por ela.

Insurge-se o impetrante contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a necessidade da garantia da ordem pública, da garantia da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal são requisitos suficientes para fundamentar decreto prisional.

Da fundamentação do decreto prisional extraio (núm. 26059376):

“Conforme demonstrado anteriormente, em audiência de custódia, e reforçado atualmente pelo Ministério Público, quando da análise das circunstâncias fáticas em que o acusado se insere, resta clara a necessidade do encarceramento provisório do requerente para garantia da ordem pública e o fim de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Isso porque, colocá-lo em liberdade, nesse momento, poria em risco a integridade física e psicológica da vítima.

Tal conclusão pode ser extraída dos autos, observando-se os relatos dos policiais e da vítima, que relatou de forma detalhada a conduta extremamente violenta do acusado, indicando que os episódios de agressões físicas e a violência psicológica ocorriam de modo costumeiro.

O laudo pericial e as fotos da vítima acostadas aos autos dão conta de que, de fato, a conduta do acusado foi bastante violenta, porquanto foi capaz de deixar uma série de edemas, equimoses e escoriações na vítima. De toda sorte, a conduta violenta do acusado ficou absolutamente evidenciada pelos elementos verificados do caderno investigativo.

Verifico, ainda, que o acusado possui extensa ficha de antecedentes criminais, na qual constam processos pretéritos pela suposta prática de crimes em que a violência é elementar do tipo, como roubo e lesão corporal, revelando a periculosidade do acusado e, portanto, conferindo fundamento a manutenção de sua prisão nesse momento.

(...) Isto é, considerando os indícios de reiterada conduta violenta do custodiado, revogar ou substituir a medida excepcional preventiva, pode colocar seriamente em risco a integridade física da vítima. Os elementos até aqui carreados, demonstram que conceder medidas cautelares diversas da prisão pode não ter a eficácia que se espera no sentido de proteger a mulher, parte vulnerável, das ameaças e agressões a ela direcionadas.” <sic>

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas diversas circunstâncias fáticas presentes nos autos, que autorizam de forma inconteste o acautelamento do paciente.

Ora, em casos de violência doméstica a manutenção da prisão preventiva decorre especialmente da necessidade de proteção da integridade física da vítima, que na maioria das vezes está em extrema condição de vulnerabilidade.
In casu
, à vítima depende financeira e emocionalmente do companheiro, pois deixou de trabalhar a pedido dele motivado por ciúme, tendo se afastado de suas relações familiares e sociais pela mesma razão.

Notadamente, há notícias de que o paciente possui reiterados comportamentos violentos direcionados à vítima, e que a ação referenciada nestes autos teria ocorrido na presença de sua filha menor. Assim, tendo em vista o contexto de coabitação no qual vivem agressor e vítima, revela-se altíssima a probabilidade de reiteração delitiva, restando demonstrado que a prisão é a única medida capaz de cessar a prática delitiva de maneira eficaz.

Com a máxima vênia,
não pode o Poder Judiciário ser conivente com o elevado risco de vida que a liberdade do paciente pode trazer à vítima, tampouco a ameaça que representaria a conveniência da instrução criminal e mesmo ao regular andamento do processo.

Demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la, ao contrário, deve ser mantida por ser a única medida firme para o regular o andamento do processo e a proteção à integridade da vítima, sendo esta última a finalidade da causa. É como entende o c. STJ:

“(...) é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal." (AgRg no RHC 119.747/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

No contexto da violência doméstica, atos sutis de violência costumam iniciar uma escalada de condutas mais gravosas, que por vezes podem vir a culminar na prática de feminicídio. Este é também um fator que torna necessária a manutenção da constrição do paciente.

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas,
data venia
, inexiste motivo para acolhê-lo, e por todas as razões até aqui expostas não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319, pois em tudo se atende ao artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 725 .221/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022). 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 776045 TO 2022/0318732-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Assim, não há razões para modificar a decisão guerreada, tampouco atribuir-lhe efeito suspensivo, uma vez que se mostra coerente e adequada a fundamentação expendida.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

Belém, 17/10/2025